Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. EXPOSIÇÃO DA VIDA OU DA SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. CRIME CONTRA CRIANÇA FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. ART. 226, § 1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão proferida por Juízo de Vara Criminal que indeferiu pedido de declínio de competência para o Juizado Especial Criminal de inquérito policial referente ao crime de exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo direto e iminente praticado contra criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime de exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo direto e iminente contra criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar, atrai a competência da Vara Criminal ou do Juizado Especial Criminal, especialmente diante da interpretação do art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Criminal abrange infrações de menor potencial ofensivo, conforme art. 44 da Lei no 11.697/2008 e arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
4. A vedação à aplicação da Lei no 9.099/1995 prevista no § 1o do art. 226 do ECA restringe-se aos crimes tipificados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não se estendendo automaticamente aos delitos previstos no Código Penal, ainda que praticados contra crianças ou adolescentes.
5. Reconhece-se, portanto, que os crimes de menor potencial ofensivo, cometidos contra criança fora do contexto doméstico e familiar, devem ser processados e julgados pelos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 60 e 61; Lei no 11.697/2008, art. 44; Código Penal, art. 129, caput; Resolução TJDFT no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1995930, 0705981-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1961472, 0746305-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Rel. Designado Esdras Neves, DJe 12/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1946130, 0737672-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 28/11/2024.